Tribunal: TJES
Processo: 5013802-78.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013802-78.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: BRUNO PEREIRA LISBOA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES. DECOTE DE VETORES DESFAVORÁVEIS. PROCESSO DOSIMÉTRICO REABERTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza, em recurso exclusivo da Defesa, a reanálise de todas as fases do processo dosimétrico, incluindo a fixação da pena-base, desde que observada, a impossibilidade de aumento da pena final ou imposição de regime mais rigoroso, que é hipótese dos autos.

2. Em outras palavras, é possível utilizar-se de fração diversa da que aplicada pelo magistrado de origem, desde que a pena final não ultrapasse a fixada na sentença, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais gravoso.

3. No caso dos autos, consta no voto condutor que, na primeira fase do processo dosimétrico, foi utilizada fração admitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor desfavorável), bem como a pena definitiva foi inferior a fixada na sentença e mantido o regime inicial de cumprimento, razão pela qual não se verifica a alegada
reformatio in pejus
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes opostos por
BRUNO PEREIRA LISBOA
em face de acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, de relatoria do e. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo (Relator designado), que, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por sua Defesa Técnica, fixando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais, pretende a prevalência do voto vencido proferido pelo e. Desembargador Helimar Pinto, que deu parcial provimento recurso, redimensionando a pena-base, por entender inidônea a fundamentação dos vetores antecedentes e conduta social, adotando, no processo dosimétrico relativo a primeira fase a fração utilizada pelo magistrado de origem (1/18) para cada circunstância judicial

e fixando, ao final, a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo provimento dos embargos.

É o Relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos infringentes opostos por
BRUNO PEREIRA LISBOA
em face de acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, de relatoria do e. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo (Relator designado), que, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por sua Defesa Técnica.

A Defesa, em suas razões recursais, pretende a prevalência do voto vencido proferido pelo e. Desembargador Helimar Pinto, que deu parcial provimento recurso, redimensionando a pena-base, por entender inidônea a fundamentação dos vetores antecedentes e conduta social, adotando, no processo dosimétrico relativo a primeira fase a fração utilizada pelo magistrado de origem (1/18) para cada circunstância judicial, fixando, ao final, a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão.

Contrarrazões ministeriais oferecidas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

A título de contextualização, na
sentença
, o ora embargante foi condenado a uma de
pena de 14 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 73, ambos do Código Penal.

A Defesa interpôs recurso de apelação criminal, insurgindo-se, dentre outras teses, pelo redimensionamento da pena-base para que fosse fixada no mínimo legal.

O Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto, deu parcial provimento ao apelo, decotando a exasperação indevida das circunstâncias judiciais antecedentes e conduta social, por ausência de fundamentação idônea, observando, naquela oportunidade,
a fração utilizada pelo magistrado de origem (1/18
)
para cada circunstância judicial.

No voto condutor, o
Eminente Relator
consignou que “remanescendo a presença de 02 (dois) moduladores negativos,
adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/18 (um dezoito avos) utilizada pelo Juízo sentenciante
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa”, fixando a pena-base em 14 anos de reclusão e, por via de consequência, a
pena final em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e à míngua de qualquer circunstância agravante ou causas de diminuição ou aumento de pena.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Revisor Ubiratan Almeida Azevedo, deu parcial provimento ao apelo. Contudo, ao proceder o decote das circunstâncias judiciais antecedentes e conduta social, apresentou divergência pontual,
utilizando-se da fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima
, fixando a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no que foi acompanhando pelo Eminente Desembargador Willian Silva.

Após tais considerações,
ressalto que
a
discordância
entre os julgadores foi parcial, assim, os presentes embargos infringentes são restritos à matéria da divergência (art. 322, §1º do RITJES), qual seja, a fração a ser utilizada no decote das circunstâncias judiciais,
in casu
, a do Juízo sentenciante (1/18) ou o critério aceito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (1/8),
ambas a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor desfavorável (antecedentes e conduta social).

Rememorada a tramitação do feito, não verifico a
reformatio in pejus
ventilada na peça recursal.

Isso porque
a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza,
em recurso exclusivo da Defesa,
a
reanálise de todas as fases do processo dosimétrico
,
incluindo a fixação da pena-base
,
desde
que
observada,
a impossibilidade de
aumento da pena final ou imposição de regime mais rigoroso,
que é
hipótese dos autos
.

Em outras palavras, é possível utilizar-se de fração diversa da que aplicada pelo magistrado de origem, desde que a pena final não ultrapasse a fixada na sentença, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais gravoso.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E VI, § 7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).

2. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
3. Não há que se falar em reformatio in pejus na valoração negativa da culpabilidade operada pelo Tribuna a quo.
Como cediço, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu.
Precedente.
4. Pela leitura do voto condutor do acórdão impugnado, verifica-se que a culpabilidade do paciente foi negativada tendo vista que antes de matar a vítima o agente valeu de tortura física e psicológica contra a vítima, agredindo-a por horas a fio e, mesmo após encerrar as sessões de agressões, não satisfeito, retornou e deu continuidade às agressões, o que, por óbvio, sobreleva a conduta imputada e valida o vetor negativado (e-STJ fl. 539), o que demonstra uma maior reprovabilidade da sua conduta. Precedente.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

No caso dos autos, consta no voto condutor que, na primeira fase do processo dosimétrico, foi utilizada fração admitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor desfavorável), bem como a pena definitiva foi inferior a fixada na sentença e mantido o regime inicial de cumprimento, razão pela qual não se verifica a alegada
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatoria.